Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721804-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE ONOFRE MEDEIROS SOBRINHO RECORRIDO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUPOSTA INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a realização de nova perícia, a ser efetivada por experto da área atuarial com especialidade em previdência complementar. 2. O art. 480 do Código de Processo Civil concede ao Juízo singular a faculdade de determinar, de ofício ou mediante requerimento da parte, a realização de nova perícia, desde que entenda que a matéria controvertida não está suficientemente esclarecida. 2.1. No caso em exame o valor foi apurado por dois expertos, sendo um especialista em ciências atuariais e outro em contabilidade. 2.2. A conclusão oferecida pelo segundo laudo pericial converge com a conclusão constante no último laudo complementar apresentado pelo primeiro perito. 2.3. É desnecessária a realização de nova perícia se as partes tiveram a oportunidade de exigir esclarecimentos a respeito da prova técnica. 2.4. Aliás, o segundo experto designado, ao elaborar laudo complementar, ratificou as conclusões anteriormente explicitadas, tendo confirmado a quantia devida, resultante da utilização dos critérios fixados na sentença. 2.5. No caso em exame, em verdade, não ficou evidenciada a ocorrência de incorreção no cálculo elaborado pelo segundo experto. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 398, parágrafo único, e 480, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter sido indeferida a realização de nova prova pericial, tendo em vista que as apresentadas aos presentes autos teriam deixado de considerar fatores importantes para a obtenção do quantum debeatur; e c) artigo 502 do CPC, porquanto entende que não teria sido observada a coisa julgada, já que o resultado da perícia atuarial teria sido contraditória ao comando fixado em juízo, o qual se encontra sob o efeito do trânsito em julgado. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 44707835). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Guilherme de Castro Barcellos, inscrito na OAB/RS 56.630 (ID 45777352). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 398, parágrafo único, e 480, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “o valor foi apurado por dois expertos, um especialista em atuária e outro em contabilidade, sendo que a conclusão oferecida pelo segundo laudo pericial converge com a conclusão constante no último laudo complementar apresentado pelo primeiro perito. É importante destacar que as partes tiveram oportunidade de exigir esclarecimentos a respeito do laudo pericial, sendo que o segundo experto designado, ao oferecer laudo complementar, ratificou as conclusões explicitadas, tendo confirmado a quantia devida, resultante da utilização dos critérios fixados na sentença. Ademais, não foi demonstrada a existência de incorreção no cálculo elaborado pelo segundo experto, o que evidencia a desnecessidade de realização de nova perícia” (ID 40694952). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 502 do CPC, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, sejam feitas respectivamente em nome dos patronos José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A e Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630 (ID 44707835 e ID 45777352). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027